Tribunal: CARF
Processo: 13609.720729/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. VOTO DE QUALIDADE. APLICAÇÃO. PERTINÊNCIA.
Nos processos de restituição, ressarcimento e compensação, é pertinente a aplicação do voto de qualidade em favor do desempate em prol do Fisco. A aplicação do art. 19-E da Lei no. 10.522/2002 é restrita aos processos de determinação e exigência do crédito tributário, assim compreendidos aqueles em que a exigência se efetiva por auto de infração ou notificação de lançamento. Em processos de pedidos de ressarcimento/restituição e declarações de compensação, não se aplica o empate favorável ao contribuinte, conforme prevê o art. 3o, II, c da Portaria ME no. 260/2020.

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.720729/2011-60 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-013.999 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
13 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA SETELAGOANA DE SIDERURGIA COSSISA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
VOTO DE QUALIDADE. APLICAÇÃO. PERTINÊNCIA.
Nos processos de restituição, ressarcimento e compensação, é pertinente a
aplicação do voto de qualidade em favor do desempate em prol do Fisco. A
aplicação do art. 19-E da Lei no. 10.522/2002 é restrita aos processos de
determinação e exigência do crédito tributário, assim compreendidos aqueles
em que a exigência se efetiva por auto de infração ou notificação de
lançamento. Em processos de pedidos de ressarcimento/restituição e
declarações de compensação, não se aplica o empate favorável ao contribuinte,
conforme prevê o art. 3o, II, “c” da Portaria ME no. 260/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720729/2011-60
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.720729/2011-60

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-009.316, de 22/09/2020, cuja ementa e
dispositivo seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
Não constitui cerceamento de defesa a não devolução, no encerramento do
procedimento de fiscalização, de demonstrativos apresentados pela contribuinte no
curso das investigações, quando a contribuinte possui a fonte dos dados utilizados na
sua elaboração, de modo que a ausência dele não prejudica o conhecimento pleno da
situação fático e probatória.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
RECEITAS
DE
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO.
O tratamento tributário concedido às exportações, no que tange à legislação do PIS e
da Cofins, leva à inarredável conclusão pela não incidência da contribuição sobre as
receitas.
É a averbação que confere à mercadoria a situação de exportada, e por conseguinte,
atende a condição prevista na legislação.

Intimado da decisão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, sustentando,
em síntese, que a decisão recorrida contraria “texto expresso em lei”, qual seja, o art. 19-E da
Lei no. 10.522/2002, acrescentado pela Lei no. 13.988/2020, que prevê a extinção do voto de
qualidade. Aduz, em preliminar, que é necessário o conhecimento do recurso “pelo ineditismo do
caso, a inovação legislativa, e a inexistência de precedentes, haja vista tratar-se de julgamentos
recentes abrangendo inovação em matéria processual”. Assinala, ademais, que a limitação
imposta pelo §2o do art. 37 do Decreto 70.235/72 fere a ampla defesa e que, apesar de
inexistência de previsão na legislação regulamentar, o recurso deve ser conhecido. No mérito, o
sujeito passivo afirma que o voto de qualidade, proferido no acórdão recorrido, constitui-se em
ato ilícito, absolutamente viciado, nulo de pleno direito, não devendo produzir efeitos jurídicos.
Postula, por fim, pela declaração de nulidade do voto de qualidade proferido no acórdão
recorrido, “prevalecendo a decisão em favor da recorrente, mantendo-se a compensação de seus
débitos tributários com os seus créditos ocorrentes com a exportação”.

Em análise de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção negou
seguimento ao recurso interposto, conforme os fundamentos a seguir transcritos:

No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (...), muito embora a
recorrente tenha oferecido judiciosos argumentos na defesa das teses
brandidas no recurso voluntário e na reclamação, não logrei encontrar
indicação de divergências de interpretação da lei tributária ou de acórdãos-
paradigmas, exarados por turmas ou câmaras do CARF ou do Conselho de
Contribuintes.
Por inatender o pressuposto recursal fundamental – a existência de decisão
que tenha dado à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, apelo não merece
conhecimento.

Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.720729/2011-60

Inconformado com a negativa de admissibilidade, o sujeito passivo impetrou
mandado de segurança perante a Justiça Federal da 1a Região - 2a Vara Cível da Seção Judiciária do
Distrito Federal, processo no. 1044345-19.2021.4.01.3400 -, tendo obtido decisão liminar favorável
para que o recurso especial seja apreciado pela Câmara Superior, conforme informação trazida em
nota do processo fiscal:

Fomos intimados da decisão judicial proferida nos autos do MS no 1044345-
19.2021.4.01.3400 com o seguinte dispositivo: "Pelo exposto, presente a
concomitância dos pressupostos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09,
DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi postulada na inicial para
determinar que seja reformada a decisão de inadmissão dos Recursos
Especiais, determinando a apreciação dos mesmos pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, com a suspensão da cobrança dos créditos
tributários
lançados
pelos
Processos
Administrativos
n°s:
13609.720691/2011-25,
13609.720692/2011-70,
13609.720700/2011-88,
13609.720729/2011-60, 13609.720738/2011-51 e 13609.720739/2011-03, e a
não inscrição destes no CADIN, ou se já inscritos, a suspensão dessas
inscrições até final julgamento desta demanda."

Compulsando o sítio da Justiça Federal da 1a Região, pode-se confirmar o teor da
decisão judicial, nos termos consignados na nota de processo.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo deve ser conhecido por força
da decisão judicial citada no relatório.
Do Mérito
A controvérsia restringe-se, em síntese, à questão de saber se a decisão recorrida
deve ser invalidada em face de suposta violação ao art. 19-E da Lei no. 10.522/2002: busca-se
analisar, portanto, se o cômputo do voto de qualidade, no aresto recorrido, é indevido.

Antes de tudo, importa assinalar que o presente processo versa sobre pedidos de
restituição cumulados com declarações de compensação.
Tal informação se mostra relevante pois a aplicação do art. 19-E da Lei no.
10.522/2002 é restrita a alguns tipos de processos fiscais, a saber, aqueles de determinação e
exigência do crédito tributário, assim compreendidos aqueles em que a exigência se efetiva por
meio de auto de infração ou notificação de lançamento.
Assim, no caso concreto, não há que se falar em afastamento do voto de
qualidade, tendo em vista que a decisão recorrida trata de processo de restituição/compensação,
situação que escapa à aplicação do art. 19-E da Lei no. 10.522/2002.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.720729/2011-60

Nesse ponto, é de se lembrar que o Ministério da Fazenda emitiu a Portaria ME
no. 260, de 01/07/2020, cujo fim é disciplinar a proclamação de resultado de julgamento no
âmbito do CARF, nas hipóteses de empate nas votações. Eis o inteiro teor da portaria:

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição,
e tendo em vista o disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de
setembro de 1942, no art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
no art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, resolve:
Art. 1o Esta portaria disciplina a proclamação de resultado do julgamento, nas
hipóteses de empate na votação no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
Art. 2o O resultado do julgamento, constatado empate na votação, após
colhidos os votos nos termos do art. 58 da Portaria MF no 343, de 9 de junho
de 2015, será proclamado com o voto de qualidade do presidente de turma,
na forma do § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o O resultado do julgamento será proclamado em favor do
contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, quando ocorrer empate no julgamento do processo administrativo
de determinação e exigência do crédito tributário, assim compreendido
aquele em que há exigência de crédito tributário por meio de auto de
infração ou de notificação de lançamento.
§ 2o O disposto no § 1o se aplica, também, no julgamento do auto de
infração ou da notificação de lançamento formalizados nos termos do §
4o do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 3o A proclamação de resultado do julgamento favorável ao
contribuinte nos termos do § 1o do art. 2o:
I - aplicar-se-á exclusivamente:
a) aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de
2020, considerando tratar-se de norma processual;
b) em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário; e
II - não se aplica ao julgamento:
a) de matérias de natureza processual, bem como de conversão do julgamento
em diligência;
b) de embargos de declaração; e
c) das demais espécies de processos de competência do CARF, ressalvada
aquela prevista no § 1o do art. 2o.
§ 1o O disposto na alínea "b" do inciso I do caput não impede a proclamação
de resultado do julgamento a favor do responsável solidário, por relação de
prejudicialidade, quando exonerado o crédito tributário.
§ 2o Observar-se-á o disposto no § 1o do art. 2o no julgamento de:
I - preliminares ou questões prejudiciais que tenham conteúdo de mérito, tais
como:
a) decadência; ou
b) ilegitimidade passiva do contribuinte;
II - embargos de declaração aos quais atribuídos efeitos infringentes.
Art. 4o Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Da leitura dos dispositivos transcritos, em especial do art. 3o, II, “c”, depreende-se
claramente que aos processos de restituição/compensação (PER/DCOMP), como é aquele ora
analisado, não se aplica o empate favorável ao contribuinte.
Por tal razão, entendo que a decisão recorrida foi precisa, não cabendo razão à
recorrente quando postula pela aplicação do art. 19-E da Lei no. 10.522/2002.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.999 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.720729/2011-60

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, por negar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 502
DF CARF MF
Original